Tribunal: TJES
Processo: 5011744-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011744-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES GOMES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011744-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES GOMES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL –
NÃO CONHECIDO.
1- A utilização do presente writ como verdadeiro substitutivo do recurso de revisão criminal, é estratégia processual que deve ser vista com reservas. Ademais a jurisprudência é consolidada não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial) Precedentes STJ
–
Habeas corpus não conhecido
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011744-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES GOMES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA

VOTO

Como relatado, Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em causa própria, em favor de Moises Gomes de Souza, em função de sentença condenatória transitada em julgado, sem que haja provas verdadeiras e fundamentos sólidos que autorizem a condenação, o que permite conceder a este o contramandado de prisão, que consta em aberto em seu nome, bem como que a presente impetração sirva como revisão criminal para absolvê-lo.

Pois bem.

Vamos aos fatos e ao Direito.

Conforme que orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que tem sido rigoroso ao decidir pela necessária retomada do curso regular do processo penal, ao inadmitir o uso generalizado do habeas corpus para toda e qualquer situação e em substituição ao recurso adequado.

Nesse sentido, conforme jurisprudência consolidada pelo Tribunal da Cidadania,
“Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 587.148/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

Instada a se manifestar a apontada autoridade coatora noticiou:

[...]
Vieram-me os autos conclusos para atendimento ao malote digital CR nº 80820244428482 , com os anexos, oriundo da c. Primeira Câmara Criminal, deste e. TJES, solicitando informações, por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, para instruir o julgamento do Habeas Corpus de n° 5011744-68.2024.8.08.0000, em que é paciente MOISÉS GOMES DE SOUZA. Considerando que o paciente se encontra condenado com trânsito em julgado, envie, via malote digital, à Primeira Câmara Criminal do E. TJES, a sentença proferida às fls. 189/193, o acórdão adunado às fls. 248/252 e 263/265 e a decisão proferida pelo STJ às fls. 315/317.

Podemos verificar nos informes prestados pelo magistrado e na decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 2545432 - ES (2024/0009556-4), interposto pelo paciente, que este não foi conhecido.

Assim, entendo que o presente
mandamus
não merece ser conhecido, já que a jurisprudência indica pacificamente a impossibilidade de utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de ação própria, neste caso, Revisão Criminal.

Nesse sentido, segue jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. Além disso, não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. Precedentes.

[...](AgRg no HC n. 839.079/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

Concluímos, assim, pela inadequação da via eleita, o que autoriza o não conhecimento da presente ação, vez que há recurso adequado para o enfretamento da irresignação apresentada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.